Tribunal: STJ
Processo: 0140470-53.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 998182 - SC(2025/0140470-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: CASSIO MARCEL KUHN (PRESO)
ADVOGADA
: MILENE PASQUALI - SC063116
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental interposto,
o qual havia mantido decisão monocrática que não conheceu do recurso em habeas
.
corpus
2. O embargante alegou contradição no acórdão, ao afirmar que o julgado
reconhece uma via de escape para análise de ilegalidade, mas bloqueia o acesso a
ela. Sustentou também omissão quanto à ausência de fundamentação sobre a não
caracterização de flagrante ilegalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição e
omissão no acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental
interposto pela defesa do embargante, especialmente quanto à análise da
possibilidade de concessão da ordem de ofício e à fundamentação sobre a não
caracterização de flagrante ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração foram rejeitados porque as questões
levantadas pelo embargante já haviam sido devidamente analisadas no julgamento
do agravo regimental.
5. O agravo regimental abordou os dois objetos do recurso: (i) a
possibilidade de conhecimento integral do recurso em
e (ii) a
habeas corpus
manutenção da decisão que negou provimento ao
, com
habeas corpus
fundamentação detalhada e individualizada.
6. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não
caracteriza omissão ou contradição, mas sim discordância com o mérito da decisão
proferida.
7. Não se trata de caso de concessão da ordem de ofício, uma vez que
no acórdão impugnado houve clareza na afirmação de que não houve mácula aos
ditames do
do CPP, bem como de que o reconhecimento se deu, também, a
art. 226
partir de outras provas, como relatos das vítimas e câmeras de monitoramento da
loja.
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54990344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: a6053bec-631d-4660-afaa-97367e770b94

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54990344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: a6053bec-631d-4660-afaa-97367e770b94

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 998182 - SC(2025/0140470-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: CASSIO MARCEL KUHN (PRESO)
ADVOGADA
: MILENE PASQUALI - SC063116
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental interposto,
o qual havia mantido decisão monocrática que não conheceu do recurso em habeas
.
corpus
2. O embargante alegou contradição no acórdão, ao afirmar que o julgado
reconhece uma via de escape para análise de ilegalidade, mas bloqueia o acesso a
ela. Sustentou também omissão quanto à ausência de fundamentação sobre a não
caracterização de flagrante ilegalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição e
omissão no acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental
interposto pela defesa do embargante, especialmente quanto à análise da
possibilidade de concessão da ordem de ofício e à fundamentação sobre a não
caracterização de flagrante ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração foram rejeitados porque as questões
levantadas pelo embargante já haviam sido devidamente analisadas no julgamento
do agravo regimental.
5. O agravo regimental abordou os dois objetos do recurso: (i) a
possibilidade de conhecimento integral do recurso em
e (ii) a
habeas corpus
manutenção da decisão que negou provimento ao
, com
habeas corpus
fundamentação detalhada e individualizada.
6. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não
caracteriza omissão ou contradição, mas sim discordância com o mérito da decisão
proferida.
7. Não se trata de caso de concessão da ordem de ofício, uma vez que
no acórdão impugnado houve clareza na afirmação de que não houve mácula aos
ditames do
do CPP, bem como de que o reconhecimento se deu, também, a
art. 226
partir de outras provas, como relatos das vítimas e câmeras de monitoramento da
loja.
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54990343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:21
Código de Controle do Documento: 6e3e0446-f231-4258-9846-7433f49363a8

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Corte em
julgamento de
.
habeas corpus
Sustenta o embargante que houve contradição ao argumento de que o julgado
reconhece uma via de escape para a análise da ilegalidade, mas bloqueia o acesso a ela. Ressalta
que a concessão da ordem de ofício em casos de trânsito em julgado dever ser o ponto central do
julgamento e não uma questão secundária ou implicitamente afastada.
Sustenta ainda que houve omissão ao argumento em razão da ausência de
fundamentação sobre a não caracterização da flagrante ilegalidade.
Requer o acolhimento dos embargos para superar a suposta omissão e contradição.
VOTO
Conforme relatado, busca o embargante o saneamento da suposta omissão e
contradição quanto aos argumentos trazidos no agravo.
A decisão embargada encontra-se assim fundamentada (fls. 1.183-1.187):
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 1.156-
1.158):
Decido.
No caso, ao analisar os autos, observa-se que o Tribunal de origem julgou
a apelação, com trânsito em julgado registrado em
(fl.
18/2/2025
1.064), enquanto o presente
foi impetrado apenas em
habeas corpus
22/4/2025
(fl. 1.053). Dessa forma, o
não pode ser conhecido, pois foi utilizado
writ
como substituto de revisão criminal.
Esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de
impetração de
em substituição à revisão criminal, quando já
habeas corpus
transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que
"o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que
haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o
pedido de
, impetrado nesta Corte Superior de Justiça, como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, ressalvada a possibilidade de concessão da
(AgRg no HC n.
ordem de ofício, se presente flagrante ilegalidade"
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
805.183/SP,
DJe de
).
12/3/2024,
15/3/2024.
Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, em face de
acórdão do Tribunal de origem que já transitou em julgado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal em face de decisão condenatória
transitada em julgado.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para
processar e julgar revisões criminais de decisões que não sejam de sua
própria lavra, conforme o artigo 105, I, "e", da Constituição Federal.
4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
criminal para atacar decisão condenatória já transitada em julgado.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que nulidades absolutas ou
falhas no acórdão impugnado devem ser arguidas em momento oportuno,
sujeitando-se à preclusão temporal.
6. Não se identificou qualquer irregularidade ou constrangimento ilegal na
decisão agravada que justifique a concessão da ordem.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA54990343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:21
Código de Controle do Documento: 6e3e0446-f231-4258-9846-7433f49363a8

7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo
de revisão criminal para atacar decisão condenatória transitada em julgado. 2.
Nulidades absolutas ou falhas devem ser arguidas em momento oportuno,
sujeitando-se à preclusão temporal".
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§
CF/1988, art. 105,
art. 654,
2o.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Sexta Turma, Rel.
288.978/SP,
Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge
21/5/2018;
486.185/SP,
Mussi, DJe 07/05/2019;
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
751.787/SP,
DJe de
STF, AgRg no HC
Primeira Turma, Rel. Min.
20/4/2023;
134.691/RJ,
Alexandre de Moraes, DJe de 1o/
; STF, AgRg no HC
8/2018
144.323/SP,
Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de
STF,
30/8/2017;
HC
Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de
199.284/SP,
16/8/2021.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
948.361/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
8/4/2025,
30/4/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO
DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial defensivo, mantendo o acórdão que
julgou improcedente ação revisional.
2. O agravante alega ausência de comprovação da autoria do delito de
tráfico de entorpecentes, sustentando que a condenação é contrária à
evidência dos autos.
3. O Tribunal de origem julgou improcedente a ação revisional, afirmando
a existência de provas seguras acerca da autoria delitiva, baseando-se em
depoimentos de policiais e outros elementos probatórios.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser
utilizada como um novo recurso de apelação para reexaminar fatos e provas já
analisados pelas instâncias inferiores.
5. A questão também envolve a análise da suficiência das provas
apresentadas para a condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
6. A revisão criminal é meio extraordinário de impugnação contra
sentença condenatória transitada em julgado, devendo ser utilizada
apenas em hipóteses excepcionais previstas no
do CPP.
art. 621
7. O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para a
condenação, especialmente quando não há dúvida sobre a imparcialidade
dos agentes.
8. Não foram apresentados elementos probatórios substancialmente
novos que autorizem a revisão criminal ou que demonstrem
contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.
9. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
a revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para
reexame de fatos e provas.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão criminal deve ser utilizada apenas nas
hipóteses excepcionais previstas no
do CPP. 2. O depoimento de
art. 621
policiais é prova idônea para condenação, salvo demonstração de
parcialidade. 3. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação
para reexame de fatos e provas".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 621;
art. 156;
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
Lei n. 11.343/2006, art. 33.
Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
206.847/SP,
25/2/2016.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.820.924/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
22/4/2025,
30/4/2025.
Documento eletrônico VDA54990343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:21
Código de Controle do Documento: 6e3e0446-f231-4258-9846-7433f49363a8

Portanto, deve ser observada a regra do
inc. I, alínea
, da
art. 105,
e
Constituição da República, segundo a qual, a competência desta Corte
Superior para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de
seus próprios julgados.
No caso, como não existe, no Superior Tribunal de Justiça, julgamento de
mérito passível de revisão em relação à condenação do paciente, forçoso
reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente
pedido.
Ante o exposto, não conheço do
.
habeas corpus

Esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de
em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado
habeas corpus
a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do
acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da
competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus,
impetrado nesta Corte Superior de Justiça, como substitutivo de revisão criminal,
ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se presente flagrante
(AgRg no HC n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
ilegalidade"
805.183/SP,
Sexta Turma, julgado em
D Je de
).
12/3/2024,
15/3/2024.
Como consta na decisão agravada, observa-se que o Tribunal de origem julgou a
apelação, com trânsito em julgado registrado em
(fl. 1.064), enquanto o
18/2/2025
presente
foi impetrado apenas em
(fl. 1.053). Dessa forma,
habeas corpus
22/4/2025
o
não pode ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de revisão criminal.
writ
Portanto, deve ser observada a regra do
inc. I, alínea , da Constituição
art. 105,
e
Federal, segundo a qual, a competência desta Corte Superior para processar e julgar
revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados.
No caso, como inexiste no STJ julgamento de mérito passível de revisão em
relação à condenação sofrida pelo agravante, forçoso reconhecer a incompetência
deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PRETENSÃO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito
Santo em favor de condenada à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas com
envolvimento de menor, nos termos dos arts. 33, caput,
VI, da
c/c art. 40,
Lei n. 11.343/2006.
2. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo manteve a
condenação, destacando elementos probatórios que evidenciam a prática do
tráfico.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser
utilizado como substitutivo de revisão criminal para desconstituir decisão
condenatória transitada em julgado, com base na alegação de insuficiência de
provas para a configuração do tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
4. O habeas corpus não é a via adequada para impugnar decisão
transitada em julgado, devendo ser utilizado apenas para corrigir
ilegalidades manifestas ou constrangimentos ilegais evidentes.
5. A pretensão de desconstituir decisão de tribunal inferior deve ser
realizada por meio de revisão criminal, conforme previsto nos arts. 621 a
631 do Código de Processo Penal.
6. A cognição no âmbito do habeas corpus é limitada e não admite
reexame de provas, sendo inadequada para a reavaliação do acervo
probatório que fundamentou a condenação.
7. A quantidade de droga apreendida (52 buchas de maconha e 60 pedras
de crack) é relevante para evidenciar a destinação comercial, não havendo
ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem de ofício.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA54990343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:21
Código de Controle do Documento: 6e3e0446-f231-4258-9846-7433f49363a8

8. Ordem não conhecida.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é substitutivo de revisão
criminal e não pode ser utilizado para reavaliar provas de decisão transitada
em julgado. 2. A revisão criminal é o instrumento adequado para desconstituir
decisão condenatória de tribunal inferior, conforme os arts. 621 a 631 do
CPP.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621 a 631; Lei no 11.343/2006,
arts. 33, caput, e 40, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
499.382/SC,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
25/08/2020;
HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
696.078/SP,
julgado em 19/10/2021.
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para
861.367/ES,
acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025,
DJEN de
)
9/4/2025.

Dessa forma, não se pode conhecer do
, pois foi utilizado como substituto de
writ
revisão criminal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
É o voto.

Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
art. 619
embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, hipóteses que não se fazem presentes.
Não há o que se falar em vício no acórdão embargado, tendo em vista que a matéria
foi decidida com a devida e clara fundamentação, no sentido de que o
foi utilizado como
writ
substituto de revisão criminal, uma vez que o Tribunal de origem julgou a apelação, com trânsito
em julgado registrado em
(fl. 1.064), enquanto o presente
foi
18/2/2025
habeas corpus
impetrado apenas em
(fl. 1.053). Dessa forma, não comporta conhecimento.
22/4/2025
Esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de
em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação
habeas corpus
do réu, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a
apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna
incognoscível o pedido de habeas corpus, impetrado nesta Corte Superior de Justiça, como
substitutivo de revisão criminal, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se
(AgRg no HC n.
relator Ministro Teodoro Silva
presente flagrante ilegalidade"
805.183/SP,
Santos, Sexta Turma, julgado em
D Je de
).
12/3/2024,
15/3/2024.
Não existindo o vício apontado, a pretensão de rediscutir matéria devidamente
abordada e decidida no julgado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. OMISSÃO INEXISTENTE.
RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão da Quinta Turma
que negou provimento ao agravo regimental interposto, o qual havia mantido
decisão monocrática que conheceu parcialmente de recurso em habeas corpus e, na
parte conhecida, negou-lhe provimento.
2. A defesa alegou omissões no julgamento do agravo regimental, sustentando
que não foram analisadas as seguintes questões: (i) fundamentação genérica da
decisão que decretou a prisão preventiva, sem considerar a contemporaneidade do
fato; (ii) ausência de análise sobre a possibilidade de concessão de medidas
cautelares diversas da prisão, considerando a presunção de inocência; e (iii)
inexistência de elementos concretos sobre a alegada vinculação do embargante a
"facção criminosa".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54990343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:21
Código de Controle do Documento: 6e3e0446-f231-4258-9846-7433f49363a8

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissões no acórdão da
Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do
embargante, especialmente quanto à análise da fundamentação da prisão preventiva,
da possibilidade de medidas cautelares diversas e da inexistência de elementos
concretos sobre a vinculação do embargante a "facção criminosa".
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração foram rejeitados porque as questões
levantadas pela defesa do embargante já haviam sido devidamente analisadas
no julgamento do agravo regimental.
5. O agravo regimental abordou os dois objetos do recurso: (i) a
possibilidade de conhecimento integral do recurso em habeas corpus e (ii) a
manutenção da prisão preventiva do recorrente, com fundamentação
detalhada e individualizada.
6. A insatisfação da defesa do embargante com o resultado do julgamento
não caracteriza omissão, mas sim discordância com o mérito da decisão
proferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
IX; CPP, arts.
CF/1988, art. 93,
311, 312, 315, 316 e 387.
Jurisprudência relevante citada:Não mencionada.
(EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
220.732/CE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

Ainda que assim não fosse, o Tribunal de justiça assim abordou a controvérsia (fl.
1112):
Isso porque se observa que o entendimento pela autoria delitiva de C. M. K.
sequer ocorreu somente por conta de reconhecimento fotográfico a partir das
câmeras de monitoramento da loja subtraída.
In casu, as descrições dos autores do delito fornecidas pelas vítimas (dono do
estabelecimento comercial roubado e sua funcionária) coincidem entre si. Disseram
que o primeiro homem tinha cerca de 1,80m de altura, compleição física média, pele
branca e cerca de 37 anos; o segundo era negro, magro, com aproximadamente 1,75
m de altura, um pouco menor que o primeiro. No início de fevereiro de 2022, as
vítimas reconheceram por foto o primeiro homem como sendo C. M. K. e, em 17 do
mesmo mês, reconheceram o segundo homem como D. N. dos S.. O
reconhecimento pessoal de C. M. K. ocorreu na penitenciária após sua prisão
temporária, em
quando as vítimas afirmaram certeza absoluta na
11/4/2022,
identificação. O réu D. N. dos S. foi reconhecido pessoalmente pelas vítimas após
sua prisão temporária, em
(evento 1 - REL_FINAL_IPL1 e 2 - dos autos
28/6/2023
do IP correlato).
Durante a fase judicial, as vítimas explicaram que, após a descrição física dos
autores, a autoridade policial lhes apresentou diversas fotos de homens, alguns com
características semelhantes e outros com características distintas, permitindo que as
vítimas identificassem os suspeitos.
Ou seja, não houve irregularidades no procedimento de reconhecimento, que
seguiu o disposto no
do Código de Processo Penal, e a jurisprudência
art. 226
admite o reconhecimento fotográfico.

No que diz respeito à interpretação do art. 226 do CPP, cabe anotar que se
consolidou a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o
reconhecimento pessoal ou fotográfico, ante sua inerente fragilidade epistêmica, de fato, não
constitui meio de prova suficiente, por si só, para a formação do juízo condenatório.
No entanto, esta Corte também firmou entendimento de que a inobservância das
formalidades do
do CPP não implica nulidade quando a condenação é fundamentada em
art. 226
outras provas independentes. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS DO ARTIGO 226 DO CPP. OUTRAS PROVAS. SÚMULA 7 DO
Documento eletrônico VDA54990343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:21
Código de Controle do Documento: 6e3e0446-f231-4258-9846-7433f49363a8

STJ. CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
APREENSÃO E PERÍCIA DESNECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
2. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito,
verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único
elemento de prova o reconhecimento, o que gera distinguishing em relação ao
acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.
3. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, por meio
da acolhida da tese de que a condenação do recorrente aconteceu de forma contrária
à evidência dos autos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7 (AgRg no AR Esp
Rel.
2531502/GO,
Ministro/STJ.
[...]
5. Agravo regimental desprovido. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
. [grifei]
2/4/2024,
10/4/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUTORIA
VERIFICADA A PARTIR DE OUTRAS PROVAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NAO PROVIDO.
1. O acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual
reconhecimento pessoal falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades
previstas no
do Código de Processo Penal, as quais constituem garantia
art. 226,
mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito.
2. É possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria
delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito
com o ato do reconhecimento pessoal falho, porquanto, sem prejuízo da nova
orientação, não se pode olvidar que vigora no sistema probatório brasileiro o
princípio do livre convencimento motivado, desde que existam provas
produzidas em contraditório judicial.
3. No caso dos autos, os indícios de autoria não foram extraídos unicamente
do reconhecimento realizado na fase de inquérito, mas também em razão dos
depoimentos judiciais de testemunhas oculares do evento criminoso (Glória
Stephany Lima do Nascimento e Elson Ferreira dos Santos Neto), não havendo
que se falar em violação do
do CPP.
art. 226
4. Na fase da pronúncia, não é exigido um standard probatório necessário para
condenação, mas apenas um lastro mínimo de provas judiciais que demonstrem a
preponderância de indícios de autoria, como, in casu.
5. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito
dos indícios de autoria depende de reexame de fatos e provas, providência
inadmissível na via do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp n. 2.208.416/AL,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
) [grifei]
5/8/2025,
15/8/2025.

O Tribunal de origem, contudo, ao analisar a apelação, realizou um preciso cotejo
probatório e concluiu de forma diversa. O acórdão impugnado foi claro ao assentar que a
condenação não se amparou exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial,
destacando que não houve mácula aos ditames do
do CPP, como o reconhecimento se
art. 226
deu a partir dos relatos das vítimas e das câmeras de monitoramento da loja.
Verifica-se, portanto, que o entendimento da instância ordinária está em consonância
com a jurisprudência desta Corte Superior, não havendo razão para se conceder a ordem de
ofício.
Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54990343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:21
Código de Controle do Documento: 6e3e0446-f231-4258-9846-7433f49363a8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0140470-6
HC 998.182 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50010521220258240523 50043332420258240022 50578166820228240023
50601057120228240023 50608842620228240023
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MILENE PASQUALI
ADVOGADA
: MILENE PASQUALI - SC063116
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: CASSIO MARCEL KUHN (PRESO)
CORRÉU
: DIEGO SILVA DO NASCIMENTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CASSIO MARCEL KUHN (PRESO)
ADVOGADA
: MILENE PASQUALI - SC063116
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515908821458803@
2025/0140470-6 - HC 998182 Petição : 2025/0078989-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54905589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:50:38
Código de Controle do Documento: 857F6E4C-13CE-44AD-A72C-1A1A6AD84A59